Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa.
1 – Afasta-se a tese de legítima de defesa, se não há provas de que houve injusta agressão da vítima. E ainda que houvesse, não se reconhece a excludente de ilicitude se o acusado agiu com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
2 - Havendo provas de que o acusado ofendeu a integridade física da vítima – apertou o braço e o pescoço, deu soco no rosto dela e a empurrou contra a parede, causando lesões constatadas por exame de corpo de delito - não é caso de absolvê-lo do crime de lesão corporal.
3 – Se as declarações do réu ajudaram a formar o convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.
4 - Apelação provida em parte.